Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DA PENA POSTERIOR AO DECRETO. FIANÇA RECOLHIDA ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO. COMPENSAÇÃO POSTERIOR AO ATO NORMATIVO. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIDÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DO APENADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POR PRÉVIO PAGAMENTO DE FIANÇA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no art. 2o, inciso XII, do Decreto no 11.846/2023.
2. A decisão agravada reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do indulto, considerando que a pena privativa de liberdade fora substituída por pena restritiva de direitos, convertida em prestação pecuniária, cujo valor foi compensado com fiança recolhida anteriormente.
3. O Ministério Público sustenta que a prestação pecuniária foi fixada em data posterior à publicação do Decreto no 11.846/2023, o que inviabilizaria o reconhecimento do requisito objetivo para concessão do benefício, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena de prestação pecuniária em data posterior à edição do Decreto no 11.846/2023, compensada com fiança recolhida anteriormente, impede a concessão do indulto pleno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indulto é ato de clemência previsto no art. 84, inciso XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial.
6. Como a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos em 26/03/2024, sendo fixada em prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00, compensada com fiança recolhida em 04/12/2018, a decisão deve ser mantida.
7. É correta a decisão que, ao analisar os requisitos objetivos para a concessão do indulto admitiu, em caráter excepcional, a compensação da pena pecuniária fixada após a edição do Decreto n. 11.846/2023, com fiança recolhida anteriormente, uma vez que interpretação diversa imporia ônus indevido ao apenado, cuja situação dependia exclusivamente de providências a cargo do juízo da execução, sem possibilidade de ingerência por parte do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.